Tribunal: TJMT
Processo: 1035211-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035211-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (AGRAVANTE), FABIO LUIZ CALENTE - CPF: 017.335.972-80 (AGRAVADO), MELISSA MEL SOARES DUTRA CALENTE - CPF: 705.930.642-08 (AGRAVADO), JOAO LUIZ CALENTE - CPF: 325.448.472-04 (AGRAVADO), ILDA RODRIGUES DOS REIS CALENTE - CPF: 518.260.032-15 (AGRAVADO), MARCO AURELIO DAMASCENO PAIVA - CPF: 731.338.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE COM PROMESSA DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA. BEM QUE ESTAVA EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO PELO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE INTEGROU O PATRIMÔNIO DO EXECUTADO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bem imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de decretar a indisponibilidade de bem imóvel registrado em nome de terceiro, com base em alegação de fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação de indisponibilidade de bens, medida de natureza acautelatória amparada no poder geral de cautela do magistrado, exige a comprovação inequívoca dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em que pese a existência de acordo homologado judicialmente no qual os executados se comprometeram a adquirir e oferecer determinado imóvel em garantia, a constrição judicial não pode recair sobre o bem se este nunca integrou formalmente o patrimônio dos devedores, sendo posteriormente alienado a terceiro, em observância ao princípio da responsabilidade patrimonial (art. 789 do CPC).

A alegação de fraude à execução, por se tratar de matéria de alta indagação que afeta diretamente o direito de propriedade de terceiro estranho à lide, demanda dilação probatória específica, sendo incabível seu reconhecimento em cognição sumária, notadamente quando os indícios apresentados não são suficientes para comprovar, de plano, o vício no negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AL5 S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1022042-46.2025.8.11.0041, ajuizada em face de FABIO LUIZ CALENTE e outros, indeferiu o pedido de indisponibilidade sobre a matrícula no 46905 do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cacoal/RO.

Aduz a agravante que, após o ajuizamento da execução, as partes celebraram acordo homologado judicialmente, no qual os agravados se comprometeram a formalizar a aquisição e oferecer em garantia fiduciária o imóvel rural de matrícula n° 11.029.

Assevera que, diante do descumprimento do pacto, requereu o prosseguimento da execução e a indisponibilidade do bem, medida que foi inicialmente deferida, mas não averbada pelo Cartório de Registro de Imóveis por inércia.

Afirma que os agravados, aproveitando-se da falha, orquestraram atos que resultaram no encerramento da matrícula original, na abertura de uma nova (n° 46.905) e na transferência simulada do imóvel a um terceiro, com o intuito de fraudar a execução.

Argumenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao adotar uma análise estritamente formalista, fundamentando o indeferimento no fato do imóvel jamais ter sido registrado em nome dos executados, desconsiderando que tal ausência de registro é o próprio mecanismo da fraude perpetrada para ocultação patrimonial.

Sustenta que a conduta dos agravados viola o princípio da boa-fé objetiva, pois, após criarem a legítima expectativa da garantia, agiram para esvaziá-la.

Alega que a análise cronológica dos fatos e as provas documentais, como o Relatório de Visita Técnica com fotografias georreferenciadas, demonstram de forma inequívoca a simulação do negócio e a posse contínua do imóvel pelos devedores, que agem com
animus domini
.

Aponta que a ordem de indisponibilidade possui natureza
propter rem
, aderindo à coisa, e deveria ter sido transportada para a nova matrícula, que representa o mesmo bem, em observância ao princípio da continuidade registral.

Ao final, requer o deferimento da tutela de urgência recursal para decretar a indisponibilidade do imóvel de matrícula n° 46.905 e, no mérito, o total provimento do recurso para reformar a decisão agravada, tornando definitiva a ordem de indisponibilidade até a integral satisfação do crédito.

A tutela de urgência recursal foi indeferida por decisão de ID 321473353. Contra tal decisão, a agravante interpôs Agravo Interno, ao qual foi desprovido por acórdão desta Terceira Câmara (ID 327548850).

O Juízo
a quo
prestou informações necessárias (ID 326260858).

Contrarrazões apresentadas no ID 326672898.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a correção da decisão que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade sobre o imóvel de matrícula n° 46.905, sob o fundamento de que o bem nunca esteve registrado em nome dos executados, ora agravados.

O ordenamento processual civil, em seu art. 297, confere ao magistrado o poder geral de cautela, permitindo-lhe determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Dentre essas medidas, insere-se a indisponibilidade de bens, instrumento de notável eficácia para assegurar o resultado útil do processo, especialmente em execuções onde há fundado receio de dilapidação patrimonial.

Contudo, a aplicação de tal poder não é discricionária. Sua concessão, notadamente quando atinge a esfera jurídica de terceiros, subordina-se ao preenchimento rigoroso dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida exige, portanto, a demonstração clara dos fatos e do direito que amparam o pedido, bem como da possibilidade concreta de prejuízo decorrente da demora na prestação jurisdicional.

No caso em apreço, a análise detida dos autos revela que a probabilidade do direito, neste momento processual, não se apresenta com a robustez necessária para justificar a drástica medida de indisponibilidade de um bem registrado em nome de terceiro.

É verdade, e fato incontroverso, que os executados se comprometeram, em acordo homologado judicialmente, a adquirir e ofertar o referido imóvel em garantia fiduciária. Tal promessa, contudo, não se confunde com a efetiva transferência de propriedade. O próprio termo de acordo, conforme se extrai dos autos de origem (ID 193878687), assinalou que o bem estava em “
processo de aquisição
” pelo devedor e condicionava a constituição da garantia ao cumprimento de etapas subsequentes, estabelecendo em sua cláusula 4.3 que “
a efetivação da garantia dependerá do registro do respectivo instrumento no Cartório de Registro de Imóveis competente
”.

A sistemática do direito brasileiro, em matéria de direitos reais sobre imóveis, é pautada pelo princípio da inscrição, segundo o qual a propriedade somente se transfere mediante o registro do título translativo no respectivo cartório, conforme dispõe o art. 1.245 do Código Civil.

Da mesma forma, o art. 789 do CPC, estabelece que o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros. A constrição judicial, por lógica, deve recair sobre bens que efetivamente integrem o patrimônio do devedor.

Conforme documentado nos autos, o imóvel em questão jamais integrou, formalmente, o acervo patrimonial dos executados. A ordem de indisponibilidade, portanto, atingiria diretamente o direito de propriedade de terceiro que, ao menos em cognição sumária, não figura como parte na relação obrigacional.

A tese central da agravante é a de que a alienação ao terceiro configurou fraude à execução. Tal alegação, por constituir matéria de alta indagação, demanda uma dilação probatória aprofundada, incompatível com os limites cognitivos deste recurso. O reconhecimento da fraude, com a consequente declaração de ineficácia do negócio jurídico perante o credor, é medida de extrema gravidade, que exige a instauração do contraditório e a ampla defesa, não podendo ser declarada de plano com base em indícios.

Ademais, as provas carreadas até o momento, como as fotografias que supostamente demonstram a posse contínua dos devedores sobre o bem, não são suficientes para, por si sós, comprovarem inequivocamente a fraude. A mera posse do imóvel não é prova cabal de propriedade, pois pode ser justificada por diversos outros arranjos jurídicos legítimos, como contratos de comodato, locação ou arrendamento.

Nesse contexto, a demanda ainda se encontra em fase incipiente, sendo parcos os elementos para se concluir, com a segurança jurídica necessária, pela existência de vício na compra e venda realizada com o terceiro adquirente. A decisão do juízo
a quo
, ao indeferir a medida e determinar a intimação das partes e do cartório para prestarem esclarecimentos, mostrou-se prudente e adequada, pois busca aprofundar a instrução antes de adotar uma medida constritiva de tamanha repercussão.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO - INDISPONIBILIDADE EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO - INDEVIDA - TRANSFERÊNCIA ILÍCITA DE VALORES - UTILIZAÇÃO NA COMPRA DO BEM - AUSÊNCIA DE PROVAS - PERIGO DE DANO - NÃO DEMONSTRADO - INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE QUE O AGRAVADO PRETENDE ALIENAR O IMÓVEL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA. - É
devida a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar de decretação de indisponibilidade de imóvel de propriedade de terceiro, uma vez que, dos documentos até então apresentados, inexistem provas consubstanciadas de que as transferências apontadas pela agravante foram realizadas ilicitamente, tampouco de que a quantia foi utilizada para a compra do bem
- Ausente prova de perigo de dano concreto na hipótese, tendo em vista que não há informações de que o herdeiro pretende alienar o imóvel, notadamente em se considerando que, aparentemente, trata da sua residência, a onde mora com sua cônjuge - Recurso desprovido.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19744430320248130000, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/10/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO . TUTELA DE URGÊNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA. SUSPENSÃO DE PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE PROPRIEDADE CONTROVERTIDA . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 .
A suspensão da penhora de imóvel objeto de ação de embargos de terceiros é medida que decorre do Poder Geral de Cautela, diante da identificação do preenchimento dos requisitos necessários para evitar a ocorrência de dano gave, de difícil reparação, considerando, sobretudo, a existência de dúvida razoável acerca do fiel proprietário do referido imóvel.
2. Nesse cenário, é prudente suspender a constrição do bem até que seja possível analisar os argumentos fático-jurídicos que embasam os embargos de terceiros opostos pela agravante no Juízo de origem, sobretudo nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária. 3 . Recurso conhecido e provido.
(TJ-DF 07140614720238070000 1778281, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 25/10/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 10/11/2023)

Ressalta-se, por fim, que o indeferimento da medida acautelatória não chancela a conduta dos devedores, caso venha a ser comprovada sua má-fé, nem impede que a agravante, por meio de incidente próprio ou no curso da execução, produza as provas necessárias para demonstrar a ocorrência de fraude à execução e, então, buscar a satisfação de seu crédito sobre o bem.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que, neste momento processual, não estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sendo imperiosa a manutenção da decisão agravada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026